Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-34.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002748-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), VANESSA URSULA VIEIRA - CPF: 125.637.466-04 (AGRAVADO), DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - CPF: 065.656.266-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO IMINENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para custeio de mamoplastia redutora, com aplicação de multa diária, em favor de beneficiária diagnosticada com hipertrofia mamária associada a dor crônica em coluna lombar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em demanda que pleiteia a realização de procedimento cirúrgico de caráter eletivo, indicado para tratar dor crônica sem demonstração de risco iminente de vida ou agravamento irreversível do quadro clínico.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo médico recomende a realização do procedimento com brevidade, inexiste comprovação de urgência ou emergência, tampouco evidência de que a não realização imediata da cirurgia cause dano irreparável ou de difícil reparação.
4. A ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a manutenção da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. A indicação médica de brevidade na realização de procedimento cirúrgico, desacompanhada de prova de urgência ou risco de agravamento irreversível, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000035-16.2025.8.11.0088 proposta por
Vanessa Ursula Vieira
.

A decisão agravada deferiu a liminar vindicada, determinando que a Requerida, ora Agravante, autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, e seus materiais, medicamentos e serviços necessários no prazo de 15 (quinze) dias.

Também fixou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a Agravante sustenta em suas razões recursais de ID. 266190266, a ausência de urgência ou emergência na presente demanda.

Defende que o procedimento vindicado pela Autora, ora Agravada, não consta nos Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Alega que a cirurgia tem caráter eletivo para tratamento de dor crônica em coluna lombar, podendo aguardar a análise integral dos autos.

Sustenta que o relatório médico não indica situação de urgência ou que a paciente corra risco de vida caso o procedimento não seja realizado com urgência.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito dos autos de origem.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida para que seja indeferida a tutela de urgência concedida.

Efeito suspensivo concedido, conforme ID. 269119268.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 272857380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Compulsando os autos da ação de origem, extrai-se que a Autora, ora Agravada, é segurada do plano de saúde fornecido pela Agravante, possuindo carteirinha de nº 0 865 000391808302 9.

Ademais, de acordo com o laudo médico proferido pelo cirurgião plástico Dr. Benedido Figueiredo CRM-MT 4385 acostado ao ID. 180440054 dos autos originários, a Agravada foi diagnosticada com hipertrofia mamária (CID N62).

O referido documento ainda relata que a Agravada apresenta um quadro de dorsoalgia e lombalgia, onde o médico indica a cirurgia de mamoplastia redutora como tratamento para o quadro da Autora, devendo ser realizado com
brevidade máxima
. Vejamos:

Desse modo, entendo que a Autora, ora Agravada não logrou êxito ao demonstrar um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, por mais que o laudo médico afirme que o procedimento cirúrgico deve ser executado com brevidade máxima, não há nos autos qualquer documentação que demonstre que a sua não realização neste momento processual possa acarretar prejuízo à parte autora ou inviabilizar o desempenho de suas atividades cotidianas.

Nesse sentido, trago os julgados por esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia
reparadora pós-bariátrica,
é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

2. Recurso desprovido.- (N.U 1024698-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – PLANO DE CARÊNCIA CONTRATUAL –
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo médico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes. (N.U 1027014-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE -
CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA
– CLAÚSULA OBSTATIVA EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS LEGAIS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
- RECURSO PROVIDO.

Se a indicação de mamoplastia redutora se apresenta como tratamento coadjuvante de dores cervicais apresentados pela autora/agravada sem que fossem causados pelo peso das mamas, não há falar na concessão da tutela de urgência, mormente se a recusa da operadora do plano de saúde encontra-se amparada nos normativos legais aplicáveis à matéria, a exemplo da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 428//2017 da ANS.- (N.U 1017769-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) (destaquei).

Assim, ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão
a quo
, a qual determinou o custeio, pela agravante, do procedimento de mamoplastia redutora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025